Tribunal: STF
Processo: AI 791929
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA DE ESTÍMULO À PESQUISA AGROPECUÁRIA (PEPA). VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL 9.963/1993. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Para se chegar à conclusão pretendida pelos recorrentes, faz-se necessário rever a interpretação dada à Lei 9.963/1993 pela instância judicante de origem. Providência que não tem lugar na via recursal extraordinária, conforme a Súmula 280/STF.



    2. Agravo regimental desprovido.